Tribunal: STF
Processo: HC 232466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.9.2023, por Wilian Gomes dos Anjos, advogado, em benefício de Carlos Duarte Costa Ou Carlos Duarte da Costa, contra decisão pela qual, em 28.8.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 849.735. O objeto do Habeas Corpus n. 849.735 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0054170-95.2023.8.16.0000, relator o Desembargador Gamaliel Seme Scaffe, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 849.735 por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois, ao condenar o paciente pela prática do delito de tentativa de homicídio à pena de dez anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, o juízo de origem não teria realizado a detração do período de prisão cautelar no curso do processo.



    Assevera que, “identificado no caso concreto, que o desconto do tempo de prisão cautelar teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado, é ‘dever’ do magistrado processante, a realização da detração, sob pena de evidente constrangimento ilegal”.



    Afirma que, “na hipótese dos autos, uma vez detraído a pena definitiva de 10 (dez) anos com o tempo que ficou preso provisoriamente até a sentença (3 anos e 3 dias), totalizando-se em 7 (sete) anos, indubitável que o paciente, primário, faz jus ao regime inicial mais brando, qual seja, o semiaberto, em respeito ao previsto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) b) LIMINARMENTE e no MÉRITO, a CONCESSÃO DA ORDEM para devida REFORMA da respeitável sentença no ponto que se suplica, a fim de que esta Egrégia Suprema Corte, DE OFÍCIO, APLIQUE A DETRAÇÃO DA PENA NO CASO CONCRETO, nos termos do artigo 387, § 2º do CPP e do entendimento jurisprudencial supra, visto que o desconto do tempo de prisão cautelar teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado, a teor no previsto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal;



    c) NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO, requer a CASSAÇÃO da respeitável sentença no ponto que se suplica, DETERMINADO QUE O JUÍZO DE CONHECIMENTO REALIZE O INSTITUTO DA DETRAÇÃO DA PENA NO CASO CONCRETO, nos termos do artigo 387, § 2º do CPP e do entendimento jurisprudencial supra, visto que o desconto do tempo de prisão cautelar teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado, a teor no previsto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 849.735. O objeto do Habeas Corpus n. 849.735 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0054170-95.2023.8.16.0000, relator o Desembargador Gamaliel Seme Scaffe, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 28.7.2023, ao condenar o paciente à pena de dez anos de reclusão pela prática do delito de tentativa de homicídio, o juízo da Vara Plenário do Júri da Comarca de Ivaiporã/PR, quanto à detração do período de prisão cautelar no curso do processo do total da pena imposta, assentou:



    “(…) Detração - regra do parágrafo 2º do artigo 387 do CPP e regime inicial de cumprimento de pena.



    Deixo de fazer a detração da pena nesta fase, vez que não haverá alteração de regime para o início do cumprimento da pena, posto que, mesmo considerando-se o período de prisão até a presente data (três anos e seis dias), teria direito à progressão somente com o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, ou seja, 04 (quatro) anos, o que será alcançado somente em 20 de julho de 2024.



    (…) Assim, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, considerando o que prescreve artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘a’ do Código Penal e Lei dos Crimes Hediondos”.



    Ao indeferir o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0054170-95.2023.8.16.0000, o Relator o Desembargador Gamaliel Seme Scaf, do Tribunal de Justiça do Paraná, afirmou:



    “(...) Quanto ao pleito de Detração, de igual modo sem razão.



    Inicialmente, anota-se que em se tratando de habeas corpus tal questão sequer supera o juízo de admissibilidade, sendo incognoscível o seu exame, ao passo que essa não é a eleita via para apreciação de dosimetria da pena e consequente aplicação da Detração penal, de modo que tal questão deve ser analisada senão pelo Juízo da Execução, em Recurso de Apelação.



    Ainda, a Detração Penal passa a ser de competência do Juízo da Execução Penal, após a prolação da sentença.



    Ademais, a Detração só deve ser examinada se o Juízo do Conhecimento entender que importara em clara alteração de regime.



    Anota-se que o critério para análise de fixação inicial de regime não é meramente objetivo, ou seja, atrelada a um critério somente matemático, mas também a critérios subjetivos, como primariedade, circunstâncias do delito, dentre outras questões.



    Desta feita, o Juízo da Execução é quem detém de competência para analisar todas as questões e assim possibilitar ou não o cumprimento da pena em regime mais brando, assim como, tal questão pode ser aventada em Recurso próprio”.



    Essa decisão foi mantida com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, não há se cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Além de se tratar de questão a ser dirimida pelo juízo da execução penal competente para a execução definitiva da pena imposta ao paciente, ao apreciar a questão da detração penal, o juízo da ação penal afirmou não ter realizado a detração do período de prisão cautelar no curso do processo da pena total porque essa eventual detratação não alteraria o regime inicial fechado. Ressaltou que, “mesmo considerando-se o período de prisão até a presente data (três anos e seis dias), [o paciente] teria direito à progressão somente com o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, ou seja, 04 (quatro) anos, o que será alcançado somente em 20 de julho de 2024”.



    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Paraná não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0054170-95.2023.8.16.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Gamaliel Seme Scaffe, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora